Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Roubo. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes.
Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP e súmula 269 do STJ). Apelação não provida.